Tribunal: STF
Processo: AImp 54
Classe: AImp
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração em agravo regimental na arguição de impedimento. Inexistência de omissão ou contradição no aresto embargado. Ausência de novos argumentos capazes de infirmar as razões do julgado, que manteve a intempestividade da arguição à luz do regimento interno. Precedentes. Existência de erro material no acórdão embargado. Correção. Acolhimento dos embargos declaratórios nesse particular, sem efeitos modificativos. 



    1. O aresto embargado não encerra situação de contradição ou obscuridade, não tendo a embargante aduzido novos argumentos capazes de infirmar as razões do julgado. 



    2. Consoante reiterada jurisprudência da Corte, “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento” (RISTF, art. 297).



    3. Simples pretensão de promover a rediscussão do conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese defensiva. 



    4. O Supremo Tribunal já assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa (RTJ nº 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    5. Existência de erro material no acórdão embargado no ponto da ementa em que se faz referência ao “art. 297 do RISTF”, uma vez que o conteúdo desse artigo não tem pertinência com o objeto do presente feito. 



    6. Embargos de declaração acolhidos apenas para corrigir o erro material no julgado embargado, devendo constar da ementa o texto “inteligência do art. 279 do RISTF”, em vez de “inteligência do art. 297 do RISTF”.